Tribunal: TJSP
Processo: 0003555-55.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Execução Penal – Preliminar: Nulidade pela ausência de oitiva judicial e julgamento antecipado, nos termos do artigo 196, § 1o da Lei de Execução Penal – Inocorrência – Observada garantia à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar – Provas suficientes à demonstração da falta grave – Falta de demonstração de prejuízo para a defesa – Preliminar afastada.

Ementa:
Execução Penal – Preliminar: Nulidade pela ausência de oitiva judicial e julgamento antecipado, nos termos do artigo 196, § 1o da Lei de Execução Penal – Inocorrência – Observada garantia à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar – Provas suficientes à demonstração da falta grave – Falta de demonstração de prejuízo para a defesa – Preliminar afastada.

Mérito: – Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto – Evasão do estabelecimento prisional – Falta Grave – Regressão a regime mais grave – Regressão devida – Inteligência do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais – Reinício do prazo para progressão de regime – Cabimento – Súmula no 534 do C. STJ – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Legalidade, ante a reprovabilidade da conduta – Inteligência do artigo 127 da mesma normal legal – Agravo desprovido.